Tribunal: TJSP
Processo: 0087497-09.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Tráfico privilegiado – Redução, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, na proporção máxima, diante da ausência de motivação na escolha do direito na proporção mínima – regime prisional aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0087497-09.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
CARVALHO DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO aos apelos, para
conceder o redutor legal previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, na proporção de
2/3 (dois terços), restando a pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, bem como pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na diária
mínima legal, bem como fixar o regime prisional aberto e substituir a pena privativa
de liberdade por uma multa e uma de prestação de serviços à comunidade. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0087497-09.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo 29a Vara Criminal
Apelante: Lucas Carvalho de Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18030
Tráfico privilegiado
Redução, nos termos do
artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, na proporção
máxima, diante da ausência de motivação na escolha
do direito na proporção mínima regime prisional
aberto Substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos - Apelo provido.
LUCAS CARVALHO DE MELO foi
condenado pela MMa. Juíza de Direito da 29a Vara Criminal da comarca
de São Paulo, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
no regime prisional inicial fechado, bem como ao pagamento de 333
(trezentos e trinta e três) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao
artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (fls. 179/184).
A Defesa apresentou inconformismo,
pugnando pela redução das penas, nos termos do artigo 33, §4o, da lei de
drogas, na proporção máxima, em razão da ausência de motivação na
escolha do patamar mínimo para a aplicação do direito, bem como
fixação do regime prisional aberto e substituição da pena reclusiva por
restritiva de direitos (fls. 189/199).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
203/207), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 220/225).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lucas foi condenado como incurso no
artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 porque, no dia 28 de setembro de
2.017, por volta das 21h40min, na Rua José Rodrigues Mano Junio, s/no,
Vila Matilde, comarca de São Paulo, trazia consigo 289 (duzentos e
oitenta e nove) pedras de crack, pesando 60,9g (sessenta gramas e nove
decigramas), 66 (sessenta e seis) porções de maconha, pesando 174,7g
(cento e setenta e quatro gramas e sete decigramas), além de 143 (cento
e quarenta e três) eppendorfs, contendo 13,2g (treze gramas e dois
decigramas) de cocaína, substâncias entorpecentes e causadoras de
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 26/29), do auto de exibição e
apreensão (fls. 30/31), bem como pelo auto de constatação (fls. 33/36), e
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 94/97).
E a autoria é induvidosa.
Os policiais militares Márcio Takeshi
Sumida e Gilson Santos Ramos relataram, sempre que ouvidos, que
estavam em patrulhamento quando visualizaram Lucas, parado, próximo
à entrada de um bar, sendo que ao notar a aproximação da viatura,
passou a caminhar, fato que motivou a abordagem. Disseram que na
posse do acusado havia uma sacola plástica, contendo as drogas
relacionadas no auto de exibição e apreensão (fls. 06, 08 e imagens nos
autos).
Interrogado na fase policial, Lucas
admitiu que portava as drogas, as quais pretendia levar para “Kainho”.
Afirmou que receberia pelo transporte da droga a quantia de R$ 50,00
(cinquenta reais) (fl. 09).
Sob
o
contraditório,
permaneceu
afirmando que estava portando as substâncias narcóticas, optando por
aduzir que estava devendo para traficantes, razão pela qual se sentiu
obrigado a praticar o comércio ilícito (imagens nos autos).
Essas foram as provas produzidas.
É de rigor manter-se a condenação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime de tráfico. É que a confissão operada em ambas as fases da
persecução penal restou corroborada pelos relatos dos policiais militares.
A autoria e a materialidade estão bem
delineadas, tanto assim, que a Defesa não se insurgiu nestes pontos.
A condenação restou acertada. Passo à
análise da dosimetria penal aplicada.
As
básicas
foram
aplicadas
acertadamente no piso legal, permanecendo inalteradas na segunda fase
da dosimetria, visto que embora esteja presente a atenuante alusiva à
confissão, as penas não podem ficar aquém do piso, nesta fase do
cálculo, conforme súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Na derradeira etapa do cálculo, sem
qualquer motivação, aplicou-se a redução da pena prevista no artigo 33,
§4o, da Lei 11.343/06, em apenas 1/6 (um sexto). Isto, em clara ofensa
ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e, também, ao princípio
da individualização das penas.
O Juiz, bom lembrar, decide à luz do
princípio do livre convencimento motivado. A fundamentação de suas
decisões é imprescindível para o pleno exercício da defesa e do
contraditório, corolários do devido processo legal, que cumpre observar.
Ausente a necessária exposição dos
motivos, nasce para o réu o direito à redução da pena em seu grau
máximo, restando finalmente fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão, somado ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, na diária mínima.
Quanto
ao
regime
prisional,
considerando a primariedade e demais circunstâncias pessoais favoráveis
e a forma privilegiada do crime de tráfico de drogas, fixo o aberto,
tendo-se em vista a declaração de inconstitucionalidade da
obrigatoriedade do regime inicial fechado aos crimes hediondos e
equiparados. O quantum de pena aplicada e a ausência de fatores ligados
ao art. 59, do Código penal, permitem o regime mais brando.
Cabível ainda a substituição de pena, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e multa, no valor de 10 (dez) diárias.
Sendo assim, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO aos apelos, para conceder o redutor legal previsto no
art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, na proporção de 2/3 (dois terços),
restando a pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
bem como pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na
diária mínima legal, bem como fixar o regime prisional aberto e
substituir a pena privativa de liberdade por uma multa e uma de
prestação de serviços à comunidade.
Amable Lopez Soto
relator